Tribunal: STF
Processo: RE 534512
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA A REITERAÇÃO POR ESTE
   TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.